Tribunal: TJMT
Processo: 1036963-15.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036963-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DO
QUANTUM
. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas pelo Estado e por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 96.000,00 para R$ 30.000,00, em decorrência de infração às normas consumeristas relativas ao atendimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir os limites do controle jurisdicional sobre a dosimetria de sanções administrativas, especificamente quanto à possibilidade
do
Poder Judiciário reduzir o valor de multa fixada pelo órgão administrativo quando a autoridade fundamentou adequadamente sua decisão nos parâmetros legais estabelecidos.

III. Razões de decidir:

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, limitando-se à verificação da regularidade do procedimento
e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

4
. A autoridade administrativa adotou metodologia estruturada para a dosimetria da sanção, ponderando adequadamente os três critérios do art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, além de aplicar circunstância atenuante prevista no Decreto nº 2.181/97.

5. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há fundamento para redução do
quantum
fixado.

6. A decisão judicial que reduziu a multa não demonstrou, concretamente, qual critério legal foi inadequadamente aplicado pela autoridade administrativa, nem explicitou o critério técnico utilizado para fixação do novo valor.

7. O recurso da instituição financeira tornou-se prejudicado pelo provimento do recurso do Estado, que restabeleceu a multa no valor originário.

A tese de aplicação de penalidade de advertência em substituição à multa não foi objeto de
discussão na origem
, configurando inovação recursal vedada.

IV. Dispositivo e tese:

8
. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso do Itaú Unibanco S/A prejudicado.

----------------------

Tese de julgamento:
"1. A redução judicial de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor somente se justifica quando demonstrada, concretamente, a inadequação da ponderação dos critérios do art. 57 do CDC ou a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Atendidos os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, com explicitação das razões de decidir, a multa administrativa não comporta redução judicial por mera reapreciação valorativa."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57, caput e parágrafo único; Decreto nº 2.181/1997, art. 25, II; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2017; TJMT, N.U. 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
m-se
de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução Fiscal nº 1036963-15.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como determinou a correção de erro material na atualização do débito.

O Estado, em suas razões recursais,
a
rgumenta que a sentença carece de fundamentação técnica ao reduzir a multa sem explicitar o critério utilizado para fixar o valor de R$ 30.000,00, limitando-se à invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, assevera
que a decisão administrativa observou rigorosamente os critérios de graduação previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, ponderando adequadamente a gravidade da infração (coletividade de consumidores atingida), a vantagem auferida pelo descumprimento e a condição econômica do fornecedor
, motivo pelo qual a multa aplicada, em seu
quantum
originário, deve ser restabelecida.

O Banco
Itaú
, por seu turno, sustenta a ausência de conduta infracional (fato pontual, sem habitualidade), a necessidade de aplicação da penalidade de advertência em face do reconhecimento de primariedade e da expressa previsão do art. 5º da Lei Municipal nº 4.069/2001 e, subsidiariamente, a necessidade de redução adicional do
quantum
por desproporcionalidade.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
m-se
de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução Fiscal nº 1036963-15.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
bem como determinou a correção de erro material na atualização do débito.

A controvérsia central reside na verificação dos limites do controle judicial sobre a dosimetria de sanções administrativas, especificamente quanto à possibilidade
do
Poder Judiciário reduzir o valor de multa fixada pelo PROCON/MT quando a autoridade administrativa fundamentou adequadamente sua decisão
nos
parâmetros legais estabelecidos.

Pois bem.

De início, é imperioso registrar que
a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

Por outro lado
, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa
aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

Com efeito, o
artigo 57,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros para fixação da multa administrativa, determinando que sua graduação deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In
casu
, em análise do
processo administrativo,
verifica-se que
o PROCON/MT adotou metodologia estruturada para a dosimetria da sanção
, de modo que a
autoridade administrativa: (i) Fixou a pena-base em R$ 144.000,00, considerando a gravidade da infração (coletividade de consumidores potencialmente atingida pela falha no atendimento), a vantagem auferida pelo não cumprimento integral das normas de atendimento (economia operacional, ainda que não precisamente quantificável) e a condição econômica da instituição financeira; (
ii
) Aplicou redução de 1/3 (um terço) em face da circunstância atenuante prevista no art. 25, II, do Decreto nº 2.181/97 (adoção de providências para minorar efeitos), resultando em R$ 96.000,00; (
iii
) Reconheceu expressamente a primariedade da agência autuada.

Tais elementos, quando analisados, revelam ponderação concatenada dos critérios legais, com explicitação das razões de decidir em cada etapa do processo de dosimetria.

Todavia, a
sentença recorrida, ao reduzir a multa para R$ 30.000,00, consignou que
"não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990"
e que
"não se pode levar em consideração, para a fixação da sanção, apenas a condição econômica do infrator, mas a adequada ao caso concreto"
.

Desse modo, d
iferentemente das conclusões supracitadas, tenho que
a decisão administrativa não considerou
"apenas a condição econômica do infrator"
, mas
ponderou explicitamente os
três critérios do art. 57 do CDC, conforme demonstrado. A sentença não apontou, concretamente, qual desses critérios foi inadequadamente aplicado ou qual seria a ponderação técnica correta.

De igual modo,
ao fixar o valor de R$ 30.000,00, a sentença não explicitou o critério técnico utilizado para chegar a este
quantum
específico. Não há demonstração de que este valor seja o adequado sob os parâmetros do art. 57 do CDC.

Impõe-se, portanto, o provimento do recurso do Estado para restabelecer a multa no valor originário de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Provido o recurso do Estado com restabelecimento integral da multa administrativa, resta prejudicado o recurso do Banco Itaú Unibanco S.A., uma vez que sua pretensão recursal (anulação da multa ou redução adicional do
quantum
)
torna-se
incompatível com o acolhimento da tese estadual.

Registre-se, por oportuno, que o recurso do Banco Itaú Unibanco S.A. sustentou, como tese principal, a necessidade de aplicação da penalidade de advertência em substituição à multa, com fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº 4.069/2001 e no reconhecimento de primariedade pela autoridade administrativa. Esta questão, contudo, não foi objeto de requerimento na petição inicial e apreciado pela sentença
recorrida. Ausente a
devolutividade
sobre esta matéria, não cabe a esta Corte, em sede recursal, inovar o julgamento para apreciar tese não enfrentada pelo d. juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e
reestabelecer
a multa administrativa no valor originário de R$ 96.000,00
(noventa e seis mil reais), mantida a correção do erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios (06/01/2019).

JULGO PREJUDICADO

o recurso do Itaú Unibanco S/A.

Sucumbente integralmente, condeno o Banco Itaú
Unibanco S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º,
inciso
I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026